Tribunal: TJES
Processo: 5019745-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Isenção
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS
.

1 – O requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi negado pelo IPAJM, tendo a junta médica pericial concluído que “
o segurado foi portador de moléstia grave especificada no art. 1º da Lei 11.052/04, no período de 14/11/2007 a 14/11/2012, CID
10: C73 – Neoplasia maligna. O segurado não comprova a existência de nenhuma das doenças especificadas no art. 1º da Lei nº 11.052/04, em atividade no momento”.

2 -
O indeferimento administrativo, contudo, vai de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular nº 627: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

3 - Diagnosticado com neoplasia maligna, faz jus o autor ao deferimento do seu pleito, estando a enfermidade taxativamente prevista na legislação de regência (art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88).

4 - A
exordial expressamente consignou em seu item II.2 ser devida a “
a restituição dos valores retidos indevidamente nos últimos cinco anos”,
o que restou ratificado, ainda, em sede de réplica, de modo que a demanda foi julgada totalmente procedente.

5 – Recurso do autor conhecido e provido. Recurso dos requeridos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019745-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BEN HUR FELIPPE DA SILVA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS
.

1 – O requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi negado pelo IPAJM, tendo a junta médica pericial concluído que “
o segurado foi portador de moléstia grave especificada no art. 1º da Lei 11.052/04, no período de 14/11/2007 a 14/11/2012, CID
10: C73 – Neoplasia maligna. O segurado não comprova a existência de nenhuma das doenças especificadas no art. 1º da Lei nº 11.052/04, em atividade no momento”.

2 -
O indeferimento administrativo, contudo, vai de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular nº 627: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

3 - Diagnosticado com neoplasia maligna, faz jus o autor ao deferimento do seu pleito, estando a enfermidade taxativamente prevista na legislação de regência (art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88).

4 - A
exordial expressamente consignou em seu item II.2 ser devida a “
a restituição dos valores retidos indevidamente nos últimos cinco anos”,
o que restou ratificado, ainda, em sede de réplica, de modo que a demanda foi julgada totalmente procedente.

5 – Recurso do autor conhecido e provido. Recurso dos requeridos conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso dos requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5019745
-
72.2021
.8.08.00
24

APELANTE/
APELADO
:
BEN HUR FELIPPE DA SILVA

APELADO/APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por todas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
BEN HUR FELIPPE DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos se abstenham de realizar descontos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos do autor, observando-se, quanto à última, o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República.

Ainda, condenou-os à repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos a partir de 17/09/2016.

Por fim, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca.

O autor apresentou suas razões – id. 4447826 – sustentando que se sagrou vencedor da demanda, porquanto seus pedidos foram integralmente acolhidos. Subsidiariamente, aponta que decaiu de parte mínima, incumbindo tão somente aos requeridos os ônus sucumbenciais.

Apelação do Estado do Espírito Santo – id. 4447834 – alegando que o estado de saúde do autor é incerto, não sendo a moléstia reconhecida pela junta médica oficial, situação capaz de afastar a imunidade da contribuição previdenciária. Em consequência, não há falar em restituição dos valores descontados.

De modo similar, a autarquia previdenciária apresentou seu apelo – id. 4447846 – afirmando que a doença do autor não se enquadra nas descrições da Lei 7.713/88, cujo rol é taxativo. Ademais, para a isenção de imposto de renda e a imunidade previdenciária, é preciso que se demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da doença, hipóteses não verificadas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

A questão versada nos autos é rotineira neste Sodalício, sendo pleiteada pelo autor a isenção do imposto de renda e a imunidade das contribuições previdenciárias em decorrência da neoplasia maligna diagnosticada no ano de 2007.

A matéria deve ser analisada à luz do disposto no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88, que assim dispõe:

Art. 6º.
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Piaget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Neste caso, infere-se que o requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi negado pela IPAJM, tendo a junta médica pericial concluído que “
o segurado foi portador de moléstia grave especificada no art. 1º da Lei 11.052/04, no período de 14/11/2007 a 14/11/2012, CID
10: C73 – Neoplasia maligna. O segurado não comprova a existência de nenhuma das doenças especificadas no art. 1º da Lei nº 11.052/04, em atividade no momento”.

O indeferimento administrativo, contudo, vai de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular nº 627: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

Portanto, diagnosticado com neoplasia maligna, faz jus o autor ao deferimento do seu pleito, estando a enfermidade taxativamente prevista na legislação de regência supratranscrita.

Ademais, a própria autarquia assim reconheceu em data pretérita, tornando desnecessária nova perícia oficial neste momento, pois, como destacado, não se exige a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da moléstia.

É o entendimento, também, deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E À IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, “para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.
” (AgInt no REsp 1713224/PE). 2. Conclusão externada na Sentença alinhada ao entendimento do c. STJ e e. TJES. 3. Sentença confirmada. (TJES. Remessa Necessária Cível. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 10/05/2022).

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria. 2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle.
3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento.
4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. (TJES. Remessa Necessária Cível. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 28/07/2023).

Correto, também, o capítulo sentencial que reconheceu a imunidade parcial da contribuição previdenciária, observando-se o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República.

E isso porque referido direito permanece hígido mesmo após a EC nº 103/2019 - que revogou o supracitado § 21 - por força do disposto no artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange

a
tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

Com relação ao apelo do autor, merece provimento para afastar a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Afinal, entende o STJ que o
pedido
deve ser extraído a partir de uma
interpretação lógico
-
sistemática
de toda a petição inicial.

Neste caso, a exordial expressamente consignou em seu item II.2 ser devida a “
a restituição dos valores retidos indevidamente nos últimos cinco anos”,
o que restou ratificado, ainda, em sede de réplica, de modo que a demanda foi julgada totalmente procedente.

De conseguinte, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos dos requeridos e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso do autor, imputando somente àqueles os ônus sucumbenciais.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão da ausência de fixação na origem (art. 85, §4º, II, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos dos requeridos e dar provimento ao recurso do autor.